Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713306-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700085-50.2022.8.07.0018, indeferiu o destacamento de honorários contratuais. Em suas razões recursais, narra que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação. Aponta que os agravados resolveram promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerendo o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, merecendo reforma a decisão agravada. Advoga no sentido de que, nos moldes jurisprudenciais, a autorização expressa da parte substituída que, em assembleia geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia agravante, permite a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuado. Ressalta que, tendo sido o advogado contratado pelo sindicato com o aval da assembleia geral para mover ação coletiva, possui o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, sob pena de enriquecimento indevido da parte substituída e de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Sustenta que o causídico possui legitimidade para formular, em nome próprio, pedido de destaque da verba oriunda do contrato de honorários advocatícios, desde que seja a hipótese de expedição de depósito judicial ou de precatório, o que se amolda ao presente caso, inclusive, por inexistir nos autos prova de que quitação da verba honorárias pelos substituídos. Defende que o contrato advocatício juntado no processo de conhecimento é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais no bojo do cumprimento de sentença subsequente, ainda que em autos apartados. Diz que é possível a reserva da verba honorária contratual na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como nos autos em epígrafe. Assevera ser dispensável a juntada de contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais, nos moldes § 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94. Diz que, diferente do delineado pelo juízo de origem, somente pode ser determinada a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor se não houver mais qualquer discussão quanto ao valor executado, sendo certo, portanto, que o pagamento depende do prévio trânsito em julgado dos embargos à execução. Assim, pendente de julgamento o presente agravo de instrumento, não se mostra possível a requisição do pagamento, diferente do delineado pelo juízo singular. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante; e a concessão do efeito suspensivo para obstar a expedição dos requisitórios ou o seu pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com reforma da decisão agravada e a confirmação da medida liminar. Preparo de ID 34830542 e 34830543 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 118702400, autos originários): Cuida-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado do terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleitea o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo Agravante. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionaste e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 118534844. Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguarde-se o decurso de prazo para resposta à impugnação. I. O ora agravante opôs Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados na decisão de ID 120156403 (autos originários), na qual o Juízo de origem analisou o mérito do cumprimento de sentença. Transcrevo em parte: Trata-se de impugnação do DF ao cumprimento individual de sentença coletiva, movido por MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO. Em preliminar, suscita a prescrição. No mérito, alega a existência de excesso de execução de R$ 1.105,89, em razão da adoção de índice de cálculo diverso. Devidamente intimado, o exequente juntou resposta em ID 120016915. Ademais, o terceiro interessado apresentou embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o destacamento de honorários contratuais. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Sem razão alguma o embargante. Não há qualquer omissão na decisão embargada, mormente considerando que este Juízo, de forma fundamentada, apresentou o seu convencimento, no sentido de que a ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. Nesse sentido, REJEITO os embargos de declaração de ID 119996095. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. Passo à análise do mérito do cumprimento de sentença. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, rejeito a preliminar de prescrição. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 1.105,89. Em consequência, homologo os cálculos de ID 117596040 e fixo a execução em R$ 9.600,54 (principal atualizado mais custas). Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 114152654 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Defiro a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, conforme autorizado em ID 112568348. Prossiga-se. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Compulsando os autos, verifico que ser possível a expedição de requisitório do valor incontroverso. Expeça-se RPV do valor incontroverso, nos termos da planilha homologada de ID 117596040, quanto ao principal e honorários sucumbenciais. Por fim intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV, sob pena de sequestro de verbas. Prazo: 2 meses. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar execução de precatório". Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e, por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar execução de precatório” (destaquei) Os exequentes, ora primeiros agravados, opuseram Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados na decisão de ID 120922448 (autos originários). Ato contínuo, o terceiro interessado, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados na decisão de ID 121197589 (autos originários). Neste cenário, cinge-se a controvérsia posta acerca da possibilidade de destacamento dos honorários advocatícios contratuais, bem como de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor do valor incontroverso. Analiso em separado. 1. Honorários Advocatícios Contratuais. Destacamento. O art. 22, § 4o da Lei 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Analisando os autos da ação originária, verifica-se que o contrato juntado aos autos foi firmado entre o agravante e o Sindicato dos Servidores Público Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sendo, portanto, o Sindireta/DF o constituinte (ID 18537199 , autos de origem). Assim, é cabível a dedução dos valores de honorários de eventuais valores a serem recebidos pelo Sindireta/DF. Já para recebimento de valores dos filiados, é necessária a autorização expressa de cada para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um dos. Isto acontece porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo, de modo que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado ou escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência relação jurídica contratual entre estes e o advogado. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, colacionar a autorização destes para que haja tal retenção. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais por estes, sendo incabível a realização de qualquer retenção, haja vista que, como dito, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao agravante a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária nos casos em que os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados, o que não é o caso. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no julgado, aduzindo a embargante que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a própria filiação ou a formalização de contrato individual ou termo, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva em vez de ajuizar ele próprio uma ação individual. 2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. Com efeito, consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1811496/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 18/11/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. SINDICATO. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. PRECEDENTES. 1. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020). No mesmo sentido: REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; AgInt no AREsp 1806619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021; AgInt no REsp 1892914/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 09/06/2021; AgInt no REsp 1847717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1922742/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021) No mesmo sentido entende este eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo interno em Mandado de Segurança no qual o SINDIRETA obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que houve erro de fato ao considerar os honorários como questão de ordem púbica, pois entendem que os honorários pleiteados são de natureza contratual, encerram direito disponível das partes, podendo ser livremente pactuados ou até mesmo dispensados. Afirmam que houve omissão quanto a) ao princípio da segurança jurídica no que se refere à possibilidade de compensação no que se refere aos precatórios já expedidos; b) à exclusão dos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa; c) à afronta à coisa julgada referente à absorção pelos reajustes posteriores; d) à ofensa ao princípio da segurança jurídica pertinente à preclusão quanto ao destaque dos honorários contratuais; e) ao poder do sindicato contatar advogado e pactuar honorários sem autorização individual dos substituídos; f) à ofensa ao art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94; g) autorização assemblear dos filiados quanto à pactuação dos honorários contratuais cujo destaque foi pleiteado. (...) 2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu a o destaque dos honorários sob o fundamento de que o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, prevê que a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, sendo imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelos recorrentes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo inaplicável à hipótese a teoria dos poderes implícitos, fazendo-se necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1371717, 00022725019908070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 14/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER DESTACADA DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366762, 07187224020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu a retenção dos honorários contratuais. 2. Expedição da Requisição de Pequeno. Valor Incontroverso. Como relatado, o agravante interpôs o presente recurso contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução, e determinou a expedição de requisitório do valor incontroverso, quanto ao principal e honorários sucumbenciais. Acerca do tema, é o teor do art. 535, do Código de Processo Civil: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Em consonância com a norma citada, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” Pelo diálogo das fontes, tem-se que a parcela incontroversa do pronunciamento judicial transitada em julgado deve ser paga mediante precatório ou requisição de pequeno valor. No caso dos autos, o agravante, em suas razões recursais, não se insurgiu quanto ao valor, limitando-se a questionar o seu pagamento antes do julgamento do presente agravo de instrumento. Nesta senda, considerando que a discussão apresentada no recurso interposto não se refere à verificação do montante devido, não há que se falar em pendência de julgamento hábil a obstar o pagamento do valor incontroverso mediante precatório. Assim, correta a decisão agravada que determinou a expedição de requisitório do valor incontroverso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 28/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE ADVERSA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Tema 28 (RE n.o 1.205.530) - julgado sob a sistemática da repercussão geral -, manifestou-se pela possibilidade da expedição de precatório/RPV para o pagamento da parcela incontroversa e autônoma do débito. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1371816, 07219476820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. (...) III - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da concessão da antecipação da tutela e do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 17:50:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador